Tribunal: TJSP
Processo: 1005252-54.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Contrato verbal – Apresentação de resposta – Considerado o valor da causa e a natureza da demanda, há razão para a condenação no valor mínimo indicado pela Tabela da OAB – Sem demonstração de que foram necessários muitos outros atos até a prolação de sentença – Ausente hipótese para redução – Obrigação de meio, não de resultado – Instrumento do contrato não

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Contrato verbal – Apresentação de resposta – Considerado o valor da causa e a natureza da demanda, há razão para a condenação no valor mínimo indicado pela Tabela da OAB – Sem demonstração de que foram necessários muitos outros atos até a prolação de sentença – Ausente hipótese para redução – Obrigação de meio, não de resultado – Instrumento do contrato não reunido – Sem demonstração de inadimplemento para aplicação da exceção do contrato não cumprido – Eventual pretensão de indenização a ser formulada em demanda autônoma – Pagamento não demonstrado – Sucumbência integral – Honorários fixados no máximo legal, a fim de evitar remuneração irrisória – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005252-54.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PRISCILLA AMANDA DUCCAS DOS SANTOS, são apelados MARCELO
MORCELI CAMPOS e DIMITRIUS TERENZIANI BUZIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-54.2020.8.26.0005 -
2
Apelação Cível no 1005252-54.2020.8.26.0005
Apelante: Priscilla Amada Duccas dos Santos
Apelados: Dimitrius Terenziani Buzian e Marcelo Morceli Campos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35303)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Contrato
verbal

Apresentação
de
resposta

Considerado o valor da causa e a natureza da
demanda, há razão para a condenação no
valor mínimo indicado pela Tabela da OAB

Sem demonstração de que foram necessários
muitos outros atos até a prolação de sentença
Ausente hipótese para redução Obrigação
de meio, não de resultado
Instrumento do
contrato não reunido Sem demonstração de
inadimplemento para aplicação da exceção do
contrato não cumprido
Eventual pretensão
de indenização a ser formulada em demanda
autônoma
Pagamento não demonstrado

Sucumbência integral Honorários fixados no
máximo legal, a fim de evitar remuneração
irrisória Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRISCILLA AMANDA DUCCAS DOS SANTOS (fls. 219/230) contra r.
sentença de fls. 211/217, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro
Regional de São Miguel Paulista da Comarca desta Capital, Dra. Vanessa
Carolina Fernandes Ferrari, que julgou procedente o pedido deduzido por
DIMITRIUS TERENZIANI BUZIAN e MARCELO MORCELI CAMPOS, para
condenar a apelante no pagamento de R$ 4.287,06, corrigidos desde o
arbitramento (sentença) e acrescidos de juros a partir da citação. Além
disso, condenou no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-54.2020.8.26.0005 -
3
A apelante faz síntese do processo. Esclarece
que apenas foi ré em processo em consequência da má prestação dos
serviços dos apelados. Menciona que existiu pagamento de honorários.
Noticia a renúncia pelos próprios apelados. Argui a exceção do contrato não
cumprido. Identifica excesso no valor arbitrado. Faz referência à prescrição
do artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do
Brasil. Argui o cerceamento de defesa. Sustenta o cabimento da produção
de prova testemunhal. Sustenta que o exercício de defesa é mais amplo que
apenas a oferta de contestação. Requer redução em dois terços. Questiona
os honorários de sucumbência, indicando a sucumbência recíproca. Postula
o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 235/239.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo (fls. 240).
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
É incontroversa a relação mantida entre as partes
para a prestação de serviços advocatícios nos autos do processo no
1082425-97.2019.8.26.0100.
Há prova de que os apelados representaram a
apelante nos autos do processo no 1082425-97.2019.8.26.0100 (cf. fls.
40/84), tendo sido outorgada procuração pela própria apelante com poderes
específicos (fls. 46), instrumento datado de 4.9.2019.
A apelante argui a exceção do contrato não
cumprido, indicando que a demanda deduzida nos autos do processo no
1082425-97.2019.8.26.0100 foi resultado da má prestação de serviços dos
apelados para a redação de contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-54.2020.8.26.0005 -
4
Contudo, a apelante não traz o instrumento do
contrato que teria sido mal redigido pelos apelados, o que era ônus seu.
Não
há
demonstração
do
descumprimento
contratual atribuído aos apelados.
A
obrigação
de
prestação
de
serviços
advocatícios não é de resultado, mas de meio, motivo pelo qual a existência
de demanda promovida em face da apelante é insuficiente a demonstrar
eventual falha.
Portanto, sem hipótese para a aplicação da
exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil).
A apelante indica a renúncia de poderes por parte
dos apelados, mas os documentos atestam o substabelecimento, sem
reserva de poderes (fls. 85/86).
De qualquer forma, por ser baseada a relação na
confiança, independentemente da renúncia ou da destituição (cf. mensagem
de fls. 117), certo é que cabe remuneração pelos serviços prestados.
Nos termos do artigo 22 da Lei no 8.906/94, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil:
“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito
aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos
de sucumbência”.
E, conforme prescrição do artigo 22, § 2o, da Lei
no 8.906/94: “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados
por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o
valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos
na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
Em matéria civil, procedimento ordinário, a tabela
prescreve para defesa o valor mínimo correspondente a R$ 4.479,19 (fls.
122).
A demanda respondida pelos apelados em nome
da apelante tinha como valor da causa R$ 84.372,56 (fls. 39), exigindo
conhecimento sobre direito societário, concorrencial, securitário, contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-54.2020.8.26.0005 -
5
corretagem, dentre outros.
A apelante não traz cópia integral do processo, a
fim de demonstrar que foram necessários muitos outros atos até a prolação
da sentença.
Nesse contexto, ainda que realizada apenas a
manifestação de fls. 40/45 e apresentada resposta (fls. 49/84), cabe
remuneração correspondente ao valor mínimo estabelecido pela tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB, sem qualquer redução.
Prova do pagamento é a quitação (artigo 319 do
Código Civil), e a apelante não reuniu qualquer início de prova a fim de
demonstrar o pagamento de contraprestação em decorrência da outorga de
procuração (fls. 46) e prestação de serviços correspondente pelos apelados.
Muito por isso é inidônea a produção de prova testemunhal, o que autorizou
o indeferimento da providência, sem importar em cerceamento de defesa
(artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
E, como bem registrou o MM. Juízo 'a quo' (fls.
216):
“Sobre os depósitos juntados às fls. 175/178,
observo que, em conversa via aplicativo whattsApp, a ré confirma
que os valores em questão se referem às tratativas de elaboração
de contrato (fls. 100/101), anteriormente à defesa no processo no
1082425-97.2019.8.26.0100,
ajuizado
em
22/08/2019,
não
havendo o que se falar em desconto das importâncias,
impugnados também em réplica pelos autores”.
Logo, sem prova do pagamento da obrigação.
No mais, realmente, eventual indenização pelos
prejuízos suportados em razão da prestação de serviço para a elaboração
de contrato deverá ser perseguida por meio de ação autônoma.
O
pedido
deduzido
pelos
apelados
foi
integralmente acolhido, não há sucumbência recíproca (artigo 86 do Código
de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-54.2020.8.26.0005 -
6
Foi atribuído à causa o valor de R$ 4.479,19.
Existiu sucumbência da apelante, exigindo-se a
condenação dela no pagamento de honorários advocatícios ao vencedor
(artigo 85, 'caput', do Código de Processo Civil).
Aplicados os parâmetros da regra prescrita pelo
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, visando evitar a remuneração
em valor irrisório, há razão para a fixação de honorários no máximo legal
Sem reparos à sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator